Tribunal: TJPA
Processo: 0845853-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845853-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA LOPES DE FREITAS, M. L. F. R., ALINE ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: HENRIQUE SEBASTIAO BRAZAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Patrícia Lopes Freitas, Aline Alice de Almeida Rodrigues Nascimento e M. L. F. R., representada por Patrícia Lopes Freitas, contra sentença que cancelou a distribuição de ação de inventário por ausência de pagamento das custas processuais iniciais no prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se o pagamento das custas processuais, realizado após o prazo estipulado e posterior à prolação da sentença de cancelamento da distribuição, poderia reverter a preclusão do direito de praticar o ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento das custas processuais constitui condição indispensável para a regularidade do processo, nos termos do art. 290 do CPC/2015. O não cumprimento desse requisito dentro do prazo legal enseja a preclusão do direito de praticar o ato.

4.

No caso concreto, as custas processuais foram recolhidas em momento posterior à sentença que cancelou a distribuição da ação. Tal circunstância inviabiliza a reconsideração da decisão, uma vez que a preclusão temporal é um princípio que garante a estabilidade e a continuidade do processo.

5.

A doutrina e a jurisprudência, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reafirmam que o processo é regido pelo princípio da preclusão, o qual impede o retorno a etapas processuais já ultrapassadas.

6.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a ordem processual e com os princípios de celeridade e eficiência, mantendo-se íntegra a sentença de cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento das custas processuais após o prazo estipulado pelo juízo e posterior à prolação da sentença não tem o condão de reverter a preclusão temporal que inviabiliza o prosseguimento do feito.

2.

A preclusão temporal constitui princípio essencial à estabilidade e à continuidade do processo, impedindo o retorno a etapas processuais já ultrapassadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial.

·

STJ, REsp 802416/SP, Segunda Turma.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0845853-70.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
PATRÍCIA LOPES FREITAS, ALINE ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO e M. L. F. R.
representada por
PATRICIA LOPES DE FREITAS

ADVOGADO: RONE MIRANDA PIRES - OAB-PA 12.387

APELADO:
HENRIQUE SEBASTIAO BRAZAO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de inventário de

proposta por
PATRÍCIA LOPES FREITAS, ALINE ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO e M. L. F. R.
representada por
PATRÍCIA LOPES DE FREITAS,
objetivando a transmissão patrimonial
causa mortis
de
HENRIQUE SEBASTIAO BRAZAO RODRIGUES.

Sentença:
de cancelamento da distribuição
,
uma vez que até aquele momento (10h57 de 30 de agosto de 2022) as custas iniciais ainda não haviam sido pagas.

Recurso:
de apelação cível por
PATRÍCIA LOPES FREITAS, ALINE ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO e M. L. F. R.
representada por
PATRÍCIA LOPES DE FREITAS
ao argumento de que houve sim pagamento de custas, razão pela qual o feito não poderia ser extinto.

Autos conclusos ao gabinete:
07 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0845853-70.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: PATRÍCIA LOPES FREITAS, ALINE ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES NASCIMENTO e M. L. F. R.
representada por
PATRICIA LOPES DE FREITAS

ADVOGADO: RONE MIRANDA PIRES - OAB-PA 12.387

APELADO: HENRIQUE SEBASTIAO BRAZAO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (ou não) de sentença que cancela a distribuição de ação de inventário por ausência de pagamento das custas.

Pois bem.

Do que se colhe da dinâmica processual de origem, com o indeferimento da gratuidade (ID. 19414230) determinou-se o recolhimento das custas processuais iniciais, do que a parte tomou ciência em 18/05/2022 11:56:10 pelo acesso de DAVI COSTA LIMA – advogado-, cujo prazo então seria ultimado em 08/06/2022.

Ocorre que, ultrapassado o prazo para adimplemento das custas, o Juízo
a quo,
no dia 30 de agosto de 2022 às 10h57, cancelou a distribuição do feito, vindo as partes somente às 16h15 –
do mesmo dia
– informar o adimplemento das custas.

A contrário do que
de forma contraproducente e temerária
alegam os Apelantes, no momento da sentença as custas não haviam sido pagas.

Se pagou, posterior a sentença ou não, deixou consolidar a situação de que: não houve o pagamento das custas no prazo estipulado, o que atrai a preclusão do direito de praticar o ato.

A propósito, bem leciona Fredie Didier Jr:

O processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional", advindo deste conceito doutrinário a idéia contida no princípio da preclusão, segundo o qual"não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

O Superior Tribunal de Justiça, por vezes, já se manifestou no sentido de que a parte perde a oportunidade da prática do ato processual:

“(...)Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer(...)” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

“(...) O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP ).

Desta forma, seja com o decurso do lapso para recolhimento das custas iniciais, seja com a prolatação da sentença de cancelamento da distribuição, precluiu o direito da parte de recolher a cifra, o que, por conseguinte se faz necessário manter a sentença ora atacada.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebo, conheço dos recursos e sou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
mantendo a sentença de cancelamento da distribuição em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025